Tribunal: TJSP
Processo: 2119000-28.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas - Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação concreta. Aduz ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria. De outro lado, a decisão se encontra

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas - Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação concreta. Aduz ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria. De outro lado, a decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP – Periculum Libertatis – Circunstâncias do fato e reincidência específica, a denotar concreta possibilidade de reiteração criminosa – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
Ordem denegada.